Tribunal: TJSP
Processo: 1002346-92.2019.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. 1. Pedido de justiça gratuita formulado nas razões recursais. Indeferimento do benefício com a concessão de prazo de cinco dias para recolhimento do preparo. Intimação para recolhimento não atendida (art. 1.007, § 2o, CPC). Deserção. 2. Ausência de demonstração da pertinência do débito e da negativação. Ré endossante dos títulos

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. 1. Pedido de justiça gratuita formulado nas razões recursais. Indeferimento do benefício com a concessão de prazo de cinco dias para recolhimento do preparo. Intimação para recolhimento não atendida (art. 1.007, § 2o, CPC). Deserção. 2. Ausência de demonstração da pertinência do débito e da negativação. Ré endossante dos títulos que não comprova a comunicação do endosso ao autor. Reconhecimento da inexigibilidade e cancelamento da negativação que devem ser mantidos. 3. Falta injustificada do representante legal da ré e do patrono à audiência de tentativa de conciliação. Multa. Cabimento, nos termos do art. 334, § 8o, do CPC. Ato atentatório à dignidade da justiça. Recurso de Moraes & Bagaiolo Comércio e Representações de Produtos Agrícolas Ltda não conhecido, não provido o recurso de FMC Química do Brasil Ltda.